Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 6 MESES ESTABELECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, acordando as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação.
2. Não cabe ao magistrado, com fundamento no art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, estabelecer prazo máximo de 6 meses para a suspensão do feito, porque, por ser especial em relação a dito dispositivo, aplica-se à hipótese o art. 922 do CPC, o qual, em evidente silêncio eloquente, não estabeleceu qualquer restrição temporal à convenção firmada pelas partes no bojo da ação de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.